Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710214-10.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NMF TELECOMUNICAÇÕES E PROVEDORES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. INTERNET. RESILIÇÃO. UNILATERAL. MULTA. 1. O princípio da congruência é respeitado quando o Juízo de Primeiro Grau adota uma solução razoável dentro dos limites da lide traçados pelas partes no debate processual. 2. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 3. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da sentença vergastada, por ofensa ao princípio da congruência. Aduz a existência de contradição entre o que foi decidido e a causa de pedir apresentada na exordial. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao ônus da sucumbência, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR, OAB/SP 188.846. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não verifico violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau não concedeu tutela jurisdicional diversa daquela requerida pelas partes ao deferir a multa pela resilição unilateral antecipada do contrato, conforme explicitou nos embargos de declaração. Uma das partes pretende o pagamento completo pelos serviços prestados, enquanto a outra sustenta que não tem obrigação de pagar porque resiliu unilateralmente o contrato. O Juízo de Primeiro Grau considerou que NMF Telecomunicações e Provedores de Internet Ltda. resiliu unilateralmente o contrato antes do prazo fixado e, desse modo, somente uma parte dos valores apresentados por Telefônica Brasil S.A. seria devida. Houve, na visão do Juízo de Primeiro Grau, sucumbência recíproca. Trata-se de uma solução razoável em virtude da deficiência probatória verificada nos autos, portanto o acerto ou não dessa decisão é questão de mérito (id 59795470).” (ID 65587991). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR, OAB/SP 188.846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003